Tribunal: STF
Processo: HC 82912
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-16
Data de publicação: 2004-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HABEAS CORPUS REPRESSIVO.
Em regra, o
habeas corpus preventivo, pode transformar-se em repressivo, quando
executado o ato supostamente constrangedor. Na hipótese, porém, em
que se pretende a não realização de um julgamento, por suposto vício
 procedimental, se ocorre o julgamento, impõe-se seja o habeas
corpus julgado prejudicado, principalmente porque o despacho que
julgou prejudicado o habeas corpus, adiantou fundamentos no sentido
da inviabilidade da impetração. AGRHC improvido.